Tribunal: TJPA
Processo: 0805825-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805825-51.2021.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
ART. 302, § 1º, IV, DO CTB.

FATO
: Agente que na condução de coletivo de transporte público atropelou a vítima, se evadindo do local sem lhe prestar socorro sendo pronunciado para ser julgado perante o Tribunal do Júri, vindo a sentença de pronúncia a ser desconstituída em decisão proferida em Recurso em Sentido Estrito. Julgamento pelo Juízo singular que reconheceu a responsabilidade do ora apelante no acidente que acabou por levar a óbito a vítima.

Alegação defensiva de ausência de culpa por responsabilidade exclusiva da vítima e, em tese subsidiária, pedido de reforma da dosimetria.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA:

NÃO PROVIMENTO
. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE NÃO AGIU COM O CUIDADO E ATENÇÃO DEVIDOS. DEVER DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA NÃO OBSERVADO. PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO OCORRIDO EM ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, A CULPA CONCORRENTE OU O INCREMENTO DO RISCO PROVOCADO PELA VÍTIMA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO, POIS NA ESFERA PENAL NÃO HÁ COMPENSAÇÃO DE CULPAS ENTRE AGENTE E VÍTIMA.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA.
IMPROCEDENTE
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE COMINOU PENA BASE POUCO ACIMA DO MÍNIMO APESAR DA PRESENÇA DE 02 CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DE PENA ESCORREITO, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA DOSIMETRIA.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, IV, do Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, em ID 86375000, em 24 de abril de 2021 o ora apelante teria praticado o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e III, do CP, ao atropelar a vítima Maria Rosineide Cavalcante Barros, fato ocorrido na Avenida Almirante Barroso, próximo à Avenida Tavares Bastos, bairro Castanheira, nesta capital.

Após regular tramitação processual, foi o ora apelante pronunciado para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar da manifestação ministerial para desclassificação da conduta, sentença em ID 8637803, da qual impetrou o ora apelante o respectivo Recurso em Sentido Estrito, pleiteando o ora apelante por sua absolvição sumária e sua impronúncia, ID 8637821.

Em acórdão de ID 11327533, foi dado parcial provimento ao recurso, anulando a decisão de pronúncia e determinando a redistribuição do feito a uma das varas do juízo singular para apuração de possível ocorrência do crime previsto no art. 302, do CTB, tendo de tal decisão a assistente da acusação embargado, ID 11372453, alegando omissão no julgado.

Em acórdão de ID 12101916, foram os embargos rejeitados.

Interposto recurso especial pela assistente da acusação, ID 13846291, este não foi admitido, conforme decisão de ID 13846291, sendo os autos posteriormente distribuídos a uma das varas do juízo singular, conforme decisão de ID 21499902.

Em ID 21499908, o Ministério Público promoveu aditamento a denúncia, imputando ao ora apelante a prática do crime previsto no art. 302, do CTB, pois teria o apelante agido com imprudência, negligência e falta de cuidado na direção de veículo automotor, no dia 25/04/2021, quando após acelerar o coletivo (depois de ter ocorrido um desentendimento com a vítima, quando ele atingiu o carro desta, e ela desceu do seu veículo para verificar a situação) acabou por vitimar MARIA ROSINEIDE CAVALCANTE BARROS.

Em ID 21499909, foi recebido o aditamento da denúncia, não tendo o MP, a defesa e a assistente da acusação requerido diligências.

Em ID 21499970, alegações finais ministeriais.

Em ID 21499973, alegações finais da assistente da acusação.

Em ID 21499978, alegações finais defensivas,

Em ID 21499983, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 03 anos e 04 meses de detenção e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 08 meses, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação e limitação de fim de semana.

Em suas razões de Apelação, ID 22888664, requereu a defesa absolvição do apelante por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, uma vez que a acusação não logrou êxito em comprovar sua responsabilidade pelo fato uma vez que este foi decorrente de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, que seja revista a dosimetria da pena.

Em contrarrazões, ID 23476765, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus termos.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 24577896, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, IV, do Código de Trânsito.

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO

Almeja a defesa que seja o ora apelante absolvido ante alegada atipicidade da conduta, afirmando que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo no tocante a autoria do crime em comento.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos.

A materialidade do crime restou comprovada, como bem asseverou o sentenciante, pelo
laudo pericial de dano no veículo da vítima
, pelo laudo pericial no ônibus conduzido pelo apelante, pela Perícia de Local de Crime com Cadáver, pela Perícia de Necropsia Médico-Legal da vítima, a mídia de gravação do fato, bem como pela prova testemunhal produzida nos autos, de onde se denota que o apelante não agiu com a devida cautela na condução do veículo automotor.

Ainda que a vítima tenha surgido à sua frente, como alega a defesa, o certo é que o condutor do veículo tinha a obrigação de constatar, sob todas as formas possíveis, a ausência de qualquer pedestre às proximidades antes de manobrar o ônibus, principalmente no caso em espeque, uma vez que sabia que a vítima estava ao seu redor e com ela havia tido uma discussão em razão de, pouco antes, ter atingido seu veículo e se evadido do local.

Assim, ainda que o apelante não tenha tido a intenção de atropelar a vítima, não havendo dolo em sua conduta ante a ausência de
animus necandi
- conforme constatado pelo laudo pericial n° 2021.01.002477-VRO, que subsidiou a decisão proferida no recurso em sentido estrito pela anulação da sentença de pronúncia -, igualmente não agiu com a cautela e prudência devidas, atropelando a vítima com o veículo que conduzia, a levando a óbito.

Ressalte-se que o veículo da vítima estava parado à frente do ônibus que era conduzido pelo apelante, tendo este ampla visão do mesmo sendo, portanto, plenamente possível concluir que aquela estava às proximidades, tendo o apelante a atropelado quando esta estava à frente do veículo por ele conduzido, ou seja, tivesse agido com um pouco de cautela teria evitado o acidente e a morte daquela, sendo sua conduta ainda mais gravosa pelo fato de não lhe ter prestado socorro, pois como restou comprovado nos autos se evadiu do local do crime, apesar de ter sido alertado sobre a ocorrência do acidente.

Agiu, portanto, com imprudência o apelante, praticando manobra com o ônibus quando sabia da presença da vítima à sua proximidade e agiu igualmente com negligência ao não adotar a precaução e os cuidados necessários antes de realizar a manobra que levou à morte a vítima.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas e a culpa concorrente da vítima não afasta a culpa do agente, já demonstrada, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 .) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes .IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois a análise das provas produzidas nos autos demonstra a autoria pelo apelante do crime narrado, não havendo igualmente

que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois como restou demonstrado não agiu o apelante com a prudência e cautela exigidas aos condutores de veículos automotores em geral e, em especial dos condutores de coletivo, que deve exercer um cuidado e prudência ainda maiores ao volante devido à responsabilidade de transportar vários passageiros, que poderiam ter se lesionado no caso em espeque, lhe sendo exigida atenção redobrada no trânsito, cumprimento das leis de trânsito, manutenção adequada do veículo e a capacidade de antecipar e evitar riscos, o que efetivamente não fez o apelante.

DOSIMETRIA DA PENA

Em tese subsidiária, almeja a defesa que seja retificada a dosimetria da pena sob a alegação de que esta restou cominada em patamar excessivamente superior ao mínimo legal, não tendo o sentenciante fundamentado suas razões a tal proceder.

Para uma melhor análise do que alegado, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto tocante à dosimetria, a saber:

“Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu não apresenta outros antecedentes criminais.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito refoge ao tipo penal, já que o réu se evadiu, no momento anterior, do local do acidente, buscando furtar-se à responsabilidade civil por danos materiais, sendo, pois,
circunstância negativa
.

As circunstâncias do crime também extrapolaram ao tipo penal, já que, conforme fundamentado, o réu deveria, no mínimo, ter parado imediatamente ao ouvir os gritos das pessoas, mas, assim não o fez,
devendo ser valorada negativamente.

As consequências do crime são comuns ao delito em tela.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e suspensão, pelo prazo de 6(seis) meses, da habilitação para dirigir veículo automotor de transporte de passageiros.

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso IV do Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que agravo a pena, no mínimo legal de 1/3 e, dessa maneira,
fixo definitivamente
a pena do acusado em 03 (três) anos e 4(quatro) meses de detenção e suspensão, pelo prazo de 8(oito) meses, da habilitação para dirigir veículo automotor de transporte de passageiros.”

Do excerto ao norte colacionado, não se observa qualquer reparo a ser feito na sentença, apresentando o magistrado as razões de sua decisão e promovendo elevação pouco acima do mínimo na primeira fase da dosimetria e escorreitamente elevando o
quantum
alcançado em razão do que disposto no § 1º, IV, do art. 302, do CTB, adotando para tanto o mínimo legalmente previsto restando, portanto, devidamente fundamentada a sentença.

Acerca da ausência de qualquer reparo a ser feito na dosimetria foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, com a qual coaduno, e cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Acerca do pleito subsidiário, de redução da pena-base fixada na sentença, verifica-se que, também, não merece acolhimento.

Compulsando o édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, expressamente desfavoráveis ao apelante motivos e circunstâncias do crime fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito.

Em relação aos mencionados vetores, constata-se que foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes a valoração desfavorável dos mesmos, pois o crime ocorreu em razão de o réu, após ter colidido com o veículo da vítima, ter se evadido do local, na tentativa de se furtar da responsabilidade civil por danos materiais, o que, de fato, demonstra que os motivos do crime refogem ao considerado normal ao delito em questão.

Da mesma forma, as circunstâncias em que o crime ocorreu também extrapolam o tipo penal, já que o réu sequer parou o veículo após ter ouvido os gritos das pessoas que passavam no local do acidente, arrastando a vítima no asfalto, o que, ao contrário do que alega a defesa, merece especial censura.

Como sabido, havendo, pelo menos circunstâncias judiciais valoradas negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base.

(...)

Afora isso, destaca-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no caso em comento.”

Portanto, em havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, as quais devidamente fundamentou o sentenciante, e em atenção ao que disposto na Súmula 23 de Corte, não há como ser dado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Pelo exposto
,
e acompanhando
in totum
a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/06/2025